Tribunal: STF
Processo: RHC 214825
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A certificação de oficial de justiça é dotada de fé pública. Precedentes.



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal. 



    4. Agravo regimental não provido.